Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705063-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA BORGES DA SILVA AGRAVADO: MPDFT D E S P A C H O Considerando que o ato judicial recorrido versa sobre determinação de emenda à petição inicial, intime-se a agravante para justificar o cabimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator